Tribunal: TJDFT
Processo: 0702531-09.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702531-09.2020.8.07.0014 APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS APELADO: DOVANIR DE CARVALHO DECISÃO Indefiro, porque efetuado após o prazo estabelecido no art. 4o, parágrafo 2o, da Portaria GPR 841/2021: "até o horário de abertura da Sessão Virtual". A Sessão teve início ao meio-dia de 3/3/22, ao passo que o requerimento foi apresentado às 12:17h. Brasília, 04/03/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR